Tribunal: TJSP
Processo: 1000761-30.2018.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição de embargos declaratórios, exclusivamente, para fins de prequestionamento - Providência cabível apenas quando a decisão embargada, efetivamente, padece de obscuridade, contradição ou omissão, vícios não verificados no caso concreto - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000983065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000761-30.2018.8.26.0019/50000, da Comarca de Americana, em que é
embargante MASOTTI & PINHEIRO AMERICANA LTDA., são embargados
MADALENA JACINTA DOS SANTOS REGANIN e DENISE ELENE REGANIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1000761-30.2018.8.26.0019/50000 -Voto no 15.100
2
Voto no 15.100
Embargos de declaração no 1000761-30.2018.8.26.0019/50000
Comarca de origem: Americana - 4a Vara Cível
Embargante: Masotti & Pinheiro Americana Ltda.
Embargadas: Madalena Jacinta dos Santos Reganin e Denise Elene
Reganin
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Oposição de
embargos declaratórios, exclusivamente, para fins de
prequestionamento - Providência cabível apenas quando a
decisão embargada, efetivamente, padece de obscuridade,
contradição ou omissão, vícios não verificados no caso
concreto - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos ao
acórdão às fls. 670/675, assim ementado:
“CONDOMÍNIO - OBRAS EM PARTES
COMUNS
-
Ação
indenizatória
-
Pedidos
formulados pelas autoras contra incorporadora e
sociedade fabricante de elevadores - Pretensão
voltada à obrigação de fazer para reforma do
sistema de captação de esgoto e substituição do
sistema
de
elevadores
do
Condomínio
-
Pretensão que não pode ser feita somente por
uma única condômina, exigindo-se a observância
dos artigos 1341 e seguintes do Código Civil.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
Pretensão fundada no fato de que criança ficara
por cerca de uma hora presa no interior de
elevador do edifício - Ilegitimidade de parte, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1000761-30.2018.8.26.0019/50000 -Voto no 15.100
3
tanto, da avó e da mãe da criança - Petição inicial
que
não
traz
pretensão
adequadamente
formulada para a extensão desta indenização às
autoras - Carência de ação decretada.
DESPESAS CONDOMINIAIS - Cobrança de
taxas condominiais antes que a incorporadora
entregasse as chaves dos imóveis à autora -
Repetição de indébito que se impõe, observada a
data da entrega das chaves das unidades
residenciais - Recurso parcialmente provido.”
Pretende
a
embargante
exclusivamente
o
prequestionamento da matéria com vistas à interposição de recursos
perante os Tribunais Superiores. Discordando do resultado, alega que há
omissões no v. acordão, quanto ao pedido de restituição/pagamento de
taxas condominiais, pois “a cláusula contratual é clara e de fácil
entendimento quanto ao termo inicial para que a responsabilidade pelo
pagamento das taxas condominiais e demais despesas que incidam sobre o
imóvel, passam a ser de responsabilidade dos compradores... Sendo assim,
não há o que se falar em responsabilidade da Embargante em ressarcir as
despesas condominiais às Embargadas.”
Recurso tempestivo.
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração terão cabimento quando
houver na decisão omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, nos
termos do que dispõe o art. 1022, incisos I, II e III do CPC.
Analisando o julgado, nota-se que inexistem omissões
a serem sanadas, tendo o acórdão embargado sido fundamentado, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1000761-30.2018.8.26.0019/50000 -Voto no 15.100
4
enfrentamento de todas as questões recursais, reconhecendo que a
responsabilidade pelo débito condominial só pode ser transferida às
compradoras, ora embargadas, a partir da efetiva posse do imóvel, que
ocorre com a entrega das chaves.
Veja-se:
“Resta, então, o pedido pertinente à
repetição de indébito, pois cobradas as verbas
condominiais pela Construtora Massoti antes
da entrega das chaves à adquirente.
Ouvida
sobre
este
tema
a
apelada
tergiversa, sustentando a tese de que teria havido
omissão
da
compradora
nas
providências
necessárias à imissão de posse, mas para isto
nada demonstra.
Veja-se, quanto ao tema, os seguintes
precedentes desta Corte de Justiça:
“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
DESPESAS CONDOMINIAIS - Aquisição direta
da construtora - Responsabilidade pelo débito
condominial a partir da efetiva posse do
imóvel, que ocorre com a entrega das chaves
ao comprador - Entendimento consolidado no
julgamento do Recurso Especial no 1.345.331/RS
do C. STJ submetido ao rito dos repetitivos -
Embargos julgados procedentes para extinção da
execução, com fundamento no art. 485, inciso VI,
do Código de Processo Civil Recurso provido.”
(TJSP;

Apelação
Cível
1010230-36.2018.8.26.0008; Rel. Des. Claudio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1000761-30.2018.8.26.0019/50000 -Voto no 15.100
5
Hamilton; 25a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 27/05/2020)
“DESPESAS CONDOMINIAIS. EMBARGOS
À EXECUÇÃO. Tratando-se de imóvel novo é a
incorporadora a responsável pelo pagamento
das despesas condominiais até a efetiva
entrega
das
chaves
para
o
adquirente.
Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP;
Apelação
Cível
1016861-11.2018.8.26.0100;
Relator Des. Felipe Ferreira; 26a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 09/05/2019)
“Cobrança. Despesas condominiais. Ação
promovida contra a titular do domínio da unidade
autônoma. Alegação de que o apartamento foi
compromissado
à
venda
a
terceiros.
Entendimento pacificado do E. STJ no sentido
de que a efetiva posse do imóvel, com a
entrega das chaves, define o momento a partir
do qual surge para o compromissário comprador a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais.
Possibilidade de cobrar essa quantia, antes da
entrega das chaves, do titular de domínio
indicada no registro imobiliário. Verba devida.
Percentual dos honorários advocatícios que
devem incidir sobre o valor exequendo. Exegese
do parágrafo 2o do artigo 85 do Código de
Processo Civil. Recurso parcialmente provido.”
(TJSP;

Apelação
Cível
1009190-
95.2016.8.26.0361; Relator Des. Ruy Coppola;
32a
Câmara
de Direito Privado; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1000761-30.2018.8.26.0019/50000 -Voto no 15.100
6
Julgamento: 09/02/2017)
Por conseguinte, somente este pedido deve
ser deferido, com provimento a favor das autoras
e procedência parcial da ação que propuseram,
para a condenação de Massoti & Pinheiro
Americana Ltda. à restituição da quantia de
R$2.825,16, atualizada desde cada desembolso,
com juros de mora contados da citação.”
Ao cabo, não há que se cogitar de prequestionamento,
providência que somente tem lugar quando a decisão embargada,
efetivamente, padece de algum dos vícios taxativamente relacionados na lei
processual civil, o que, como se viu, não é o caso.
Assim, não evidenciado vício no julgamento, nada há a
declarar. A embargante apenas insurge-se contra a decisão, buscando sua
reforma, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração,
recurso de fundamentação vinculada, destinado ao saneamento, tão
somente, dos vícios taxativamente relacionados pelo legislador.
Ante o exposto, inexistindo motivo para interposição da
medida, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator